Tribunal: STJ
Processo: 5007695-10.2022.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966667 - SC(2025/0222705-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A M C
ADVOGADOS
: RONEY DE ASSIS FEIJÓ - SC029628
MARCOS AURELIO DE SOUZA JUNIOR - SC63330A
AGRAVADO
: J E
ADVOGADOS
: CARLA RIBEIRO DOS SANTOS - SC042524
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA - SC042461
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA DE BENS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento nas Súmulas n. 282, 356 e 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento e dissolução de união
estável
partilha de bens, com pedidos de inclusão de bens, definição de
c/c
critérios de partilha de imóvel financiado, reconhecimento de dívidas e
benfeitorias, transferência de veículo e restituição de valores adiantados. Na
sentença, o Juízo de primeiro grau determinou a partilha pela metade do imóvel
matrícula 132.666, das parcelas adimplidas até
do financiamento do
31/5/2021
imóvel de matrícula n. 140.847, do automóvel HB20 e de bens móveis. A Corte de
origem reformou parcialmente a sentença para ajustar a proporção do imóvel
matrícula 132.666 (80,77% para a recorrida e 19,23% para o recorrente), fixar
critério proporcional das parcelas do imóvel matrícula 140.847 considerando
apenas os valores pagos até a separação e afastar da partilha o automóvel HB20,
mantendo o restante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto à inclusão do imóvel
matrícula 141.502 e à restituição de R$ 10.000, à luz dos arts. 489, § 1o, IV e VI,
do CPC, e 93, IX, da Constituição; (ii) saber se o imóvel matrícula 141.502,
adquirido e quitado na constância da união estável, deve integrar a comunhão
Documento eletrônico VDA55101128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 73a4bc6e-0f4c-445f-bdd6-2c8d8334ee56

parcial, nos termos do
do Código Civil; (iii) saber se a recusa de
art. 1.658
restituição de R$ 10.000,00 viola a boa-fé objetiva e caracteriza enriquecimento
sem causa, à luz dos arts. 422 e 884 do Código Civil, e, em tese, apropriação
indébita; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de alegada ofensa ao
IX, da Constituição Federal refoge à
art. 93,
competência do STJ.
5. A ausência de oposição de embargos de declaração impede o conhecimento da
alegação de negativa de prestação jurisdicional em recurso especial, por configurar
deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. O acórdão recorrido não enfrentou o mérito quanto à comunicabilidade do
imóvel de matrícula n. 141.502 e à restituição da quantia de R$ 10.000,00,
concluindo pelo não conhecimento dessas pretensões, sob o fundamento de que
contrarrazões não se prestam à formulação de pedido próprio. A ausência de
impugnação ao fundamento do acórdão, de inadmissibilidade dos pedidos em
virtude da inadequação da via eleita, atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF; e a
ausência de análise das teses pelo Tribunal de origem evidencia a falta de
prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula n. 282 do STF.
7. O dissídio não foi demonstrado por falta de cotejo analítico, conforme arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ; e a incidência de óbices sumulares
quanto à interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando não há oposição de
embargos de declaração para suscitar alegada omissão e negativa de prestação
jurisdicional, bem como quando o recurso especial deixa de impugnar o
fundamento do acórdão recorrido. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quando as
teses não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, por ausência de
prequestionamento. 3. A ausência de cotejo analítico e de demonstração de
similitude fática, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
assim como incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso
especial pela alínea a, impede o conhecimento do dissídio pela alínea
, do
c
permissivo constitucional".
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPC, arts. 489, § 1o, IV e
CF/1988, art. 93,
VI, 1.029, § 1o, e 85, § 11; CC, arts. 1.658, 422, 884; CP, art. 168.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, AgInt nos EDcl
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.946.395/RS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
16/12/2025;
AREsp n. 2.108.361/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
1/9/2020;
REsp n. 2.089.039/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
AREsp n. 2.824.510/DF,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025;
STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.945.764/PA,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/12/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.054.387/RJ,
Documento eletrônico VDA55101128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 73a4bc6e-0f4c-445f-bdd6-2c8d8334ee56

em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
29/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 73a4bc6e-0f4c-445f-bdd6-2c8d8334ee56

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966667 - SC (2025/0222705-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A M C
ADVOGADOS
: RONEY DE ASSIS FEIJÓ - SC029628

MARCOS AURELIO DE SOUZA JUNIOR - SC63330A
AGRAVADO
: J E
ADVOGADOS
: CARLA RIBEIRO DOS SANTOS - SC042524

ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA - SC042461
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA DE BENS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento nas Súmulas n. 282, 356 e 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reconhecimento e dissolução de união
estável c/c partilha de bens, com pedidos de inclusão de bens, definição de critérios
de partilha de imóvel financiado, reconhecimento de dívidas e benfeitorias,
transferência de veículo e restituição de valores adiantados. Na sentença, o Juízo de
primeiro grau determinou a partilha pela metade do imóvel matrícula 132.666, das
parcelas adimplidas até
do financiamento do imóvel de matrícula n.
31/5/2021
140.847, do automóvel HB20 e de bens móveis. A Corte de origem reformou
parcialmente a sentença para ajustar a proporção do imóvel matrícula 132.666
(80,77% para a recorrida e 19,23% para o recorrente), fixar critério proporcional das
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

parcelas do imóvel matrícula 140.847 considerando apenas os valores pagos até a
separação e afastar da partilha o automóvel HB20, mantendo o restante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto à inclusão do imóvel
matrícula 141.502 e à restituição de R$ 10.000, à luz dos arts. 489, § 1o, IV e VI, do
CPC, e 93, IX, da Constituição; (ii) saber se o imóvel matrícula 141.502, adquirido e
quitado na constância da união estável, deve integrar a comunhão parcial, nos termos
do
do Código Civil; (iii) saber se a recusa de restituição de R$ 10.000,00
art. 1.658
viola a boa-fé objetiva e caracteriza enriquecimento sem causa, à luz dos arts. 422 e
884 do Código Civil, e, em tese, apropriação indébita; e (iv) saber se há dissídio
jurisprudencial apto nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de alegada ofensa ao
IX, da Constituição Federal refoge à
art. 93,
competência do STJ.
5. A ausência de oposição de embargos de declaração impede o conhecimento da
alegação de negativa de prestação jurisdicional em recurso especial, por configurar
deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. O acórdão recorrido não enfrentou o mérito quanto à comunicabilidade do imóvel
de matrícula n. 141.502 e à restituição da quantia de R$ 10.000,00, concluindo pelo
não conhecimento dessas pretensões, sob o fundamento de que contrarrazões não se
prestam à formulação de pedido próprio. A ausência de impugnação ao fundamento
do acórdão, de inadmissibilidade dos pedidos em virtude da inadequação da via
eleita, atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF; e a ausência de análise das teses
pelo Tribunal de origem evidencia a falta de prequestionamento, atraindo a
incidência da Súmula n. 282 do STF.
7. O dissídio não foi demonstrado por falta de cotejo analítico, conforme arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ; e a incidência de óbices sumulares quanto à
interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional impede
a
seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando não há oposição de
embargos de declaração para suscitar alegada omissão e negativa de prestação
jurisdicional, bem como quando o recurso especial deixa de impugnar o fundamento
do acórdão recorrido. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF quando as teses não foram
apreciadas pelo Tribunal de origem, por ausência de prequestionamento. 3. A
ausência de cotejo analítico e de demonstração de similitude fática, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, assim como incidência de
art. 1.029,
art. 255,
óbices sumulares quanto à interposição do recurso especial pela alínea a, impede o
conhecimento do dissídio pela alínea , do permissivo constitucional".
c
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
IX; CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI,
art. 93,
1.029, § 1o, e 85, § 11; CC, arts. 1.658, 422, 884; CP, art. 168.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.946.395/RS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/12/2025;
AREsp n. 2.108.361/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
1/9/2020;
REsp n. 2.089.039/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
AREsp n. 2.824.510/DF,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/12/2025;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.945.764/PA,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

15/12/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.054.387/RJ,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
29/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por A. M. C. contra decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.259-1.265.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c
partilha de bens.
O julgado foi assim ementado (fl. 1206):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA.
PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NO CURSO DA RELAÇÃO.
DIVISÃO IGUALITÁRIA RECONHECIDA PELA SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO
MAIOR PELA RECORRENTE. FATO INCONTROVERSO. FALTA DE PROVAS,
TODAVIA, DE EXCLUSIVIDADE NO PAGAMENTO TOTAL DO BEM.
PARTILHA MANTIDA, OBSERVADA PORÉM PROPORÇÃO ADEQUADA.
IMÓVEL OUTRO ENTÃO FINANCIADO. PARCELAS ADIMPLIDAS
EXCLUSIVAMENTE PELO RECORRIDO EM MOMENTO POSTERIOR AO
TÉRMINO DA RELAÇÃO DE NATUREZA MARITAL. PARTILHA QUE DEVE
CORRESPONDER AO PERCENTUAL QUE OS VALORES PAGOS ATÉ A DATA
DA SEPARAÇÃO REPRESENTAM DIANTE DO VALOR DE VENDA DO BEM.
PRECEDENTE DESTA PRIMEIRA CÂMARA.
AUTOMÓVEIS. PARTILHA DE BEM PELA SENTENÇA DE VEÍCULO
COM DIVISÃO ANTERIOR RECONHECIDA POR AMBAS PARTES.
AFASTAMENTO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE UTILIDADE NA DECLARAÇÃO
PRETENDIDA. DEFESA CONFIRMANDO SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM
RELAÇÃO AOS DOIS AUTOMÓVEIS.
BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA IMPUGNAÇÃO EM
CONTESTAÇÃO. PARTILHAMENTO MANTIDA NO PONTO.
CONTRARRAZÕES QUE NÃO SE PRESTAM PARA FORMULAÇÃO DE
PEDIDO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DOS REQUERIMENTOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

a) 489, § 1o, IV e VI, do CPC, e 93, IX, da Constituição da República,
porque o acórdão recorrido não enfrentou os pedidos de inclusão do imóvel de
matrícula n. 141.502 na partilha e de restituição da quantia de R$ 10.000,00, mesmo
após a oposição de embargos de declaração;
b) 1.658 do Código Civil, pois o imóvel matrícula 141.502 foi adquirido e
quitado na constância da união estável e deve integrar a comunhão parcial, visto que
não houve prova de exclusividade de recursos particulares; e
c) 422, 884, do Código Civil, e 168, do Código Penal, porque a recusa de
restituição dos R$ 10.000,00 viola a boa-fé objetiva no ajuste verbal celebrado entre
as partes e caracteriza enriquecimento sem causa, além de, em tese, configurar
apropriação indébita.
Aponta julgados do STJ que reconhece nulidade de acórdão por omissão,
quando deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada pelas partes (AgInt
no
e AgInt no
; e de julgado do STJ
REsp n. 2.000.991/MG
REsp n. 1.761.266/RO)
no sentido de que cabe a parte interessada comprovar que adquiriu bem
presumidamente comunicável na constância da união estável, fazendo-o com
exclusivamente próprios, afastando a regra de presunção de esforço comum (
.
REsp n. 1.841.128/MG)
Requer o provimento do recurso para anular o acórdão por omissão quanto
à inclusão do imóvel matrícula 141.502 e à restituição de R$ 10.000,00, com retorno
ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos; subsidiariamente requer
a reforma do acórdão recorrido para incluir o imóvel na partilha conforme o regime
da comunhão parcial e reconhecer a restituição da quantia.
Contrarrazões às fls. 1.228-1.236.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de
união estável c/c partilha de bens em que a parte autora pleiteou a inclusão de bens
móveis e imóveis adquiridos na constância, a definição de critérios de partilha sobre
imóvel financiado, o reconhecimento de dívidas comuns e benfeitorias, a
transferência de veículo e a restituição de quantias supostamente adiantadas.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para determinar a partilha pela metade do imóvel matrícula 132.666, das
parcelas pagas até
do financiamento do imóvel matrícula 140.847, do
31/5/2021
automóvel HB20 e de cinco bens móveis especificados, fixou sucumbência recíproca
com honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, dispensada a exigibilidade
em razão da gratuidade.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para ajustar a
proporção do imóvel matrícula 132.666 em 80,77% para a recorrida e 19,23% para o
recorrente, fixar critério proporcional das parcelas do imóvel matrícula 140.847
considerando apenas os valores pagos até a separação e afastar da partilha o
automóvel HB20, mantendo o restante da decisão.
II - Arts. 489, § 1o, IV e VI, do CPC, e 93, IX, da Constituição da
República
No recurso especial o recorrente afirma que o acórdão recorrido incorreu
em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar o pedido de partilha do
imóvel de matrícula 141.502 e o pedido de restituição de R$ 10.000,00, em violação
aos deveres de fundamentação e de enfrentamento de argumentos relevantes aptos a
infirmar a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

Incialmente, refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a
artigo da Constituição Federal.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, constata-se a
ausência de interesse recursal e a deficiência de fundamentação, uma vez que sequer
foram opostos embargos de declaração ao acórdão recorrido pela parte ora
recorrente, sendo inadmissível, portanto, a alegação de deficiência na prestação
jurisdicional. Incide na espécie o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Negativa de prestação jurisdicional e impenhorabilidade de veículo por razão
de deficiência física.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a alegação de negativa
de prestação jurisdicional em sede de recurso especial, quando não foram opostos
embargos de declaração ao acórdão recorrido, atrai a Súmula n. 284 do STF, por
deficiência de fundamentação.
4. A impenhorabilidade de veículo por razão de deficiência física não é hipótese
expressamente prevista no
do CPC, sendo necessária a demonstração, no caso
art. 833
concreto, da indispensabilidade do bem para a vida digna ou para o exercício de
atividades essenciais à subsistência do devedor.
5. A revisão da conclusão das instâncias de origem quanto à ausência de
comprovação da indispensabilidade do bem demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. O precedente invocado pela parte agravante não possui efeito vinculante,
sendo desnecessária a demonstração de distinção ou superação nos termos do art. 489,
§ 1o, VI, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional, sem a
oposição de embargos de declaração ao acórdão recorrido, atrai a Súmula n. 284 do
STF por deficiência de fundamentação. 2. A impenhorabilidade de veículo adaptado
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

para pessoa com deficiência física não possui incidência automática, sendo necessária
a comprovação da indispensabilidade do bem para a vida digna ou para o exercício de
atividades essenciais à subsistência do devedor. 3. A revisão de fatos e provas em sede
de recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 4. A regra do
§ 1o, VI,
art. 489,
do CPC, sobre distinção ou superação de precedentes, aplica-se apenas a súmulas ou
precedentes vinculantes, não abrangendo precedentes meramente persuasivos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.527.662/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
18/11/2024;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.527.444/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
3/6/2024;
AREsp n. 2.615.662/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
26/5/2025;
REsp n. 2.014.730/MS,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
(AgInt nos EDcl no
22/9/2025.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.946.395/RS,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADA
COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR.
ABANDONO
E
NEGLIGÊNCIA
DEMONSTRADOS.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO REPUTADA OMISSA
ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO
INTERESSE DA PARTE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DO ECA. MERA
ALUSÃO A DISPOSITIVOS DE LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
VULNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
REVISÃO DO
SÚMULA 284/STF.
ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial contra acórdão do Tribunal de origem que manteve sentença de destituição do
poder familiar e suspensão do poder familiar dos infantes, com manutenção de
acolhimento institucionais, com fundamento em abandono e negligência dos genitores.
Alega-se negativa de vigência aos artigos 19, §3o e 23, §1o, do Estatuto da Criança e
do Adolescente, e artigos 11, 489, §1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil,
sustentando negativa de prestação jurisdicional e falta de enfrentamento de
argumentos relevantes, além de mudança fática que permitiria a reintegração dos
filhos à família natural.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem. Outra questão é determinar se o recurso especial
atende os pressupostos processuais para ser conhecido, em especial adequada e
necessária argumentação que sustenta alegada ofensa aos dispositivos de lei, bem
como verificar se a revisão sobre a destituição e suspensão do poder familiar
demandaria reexame de matéria fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
configuração de negativa de prestação jurisdicional exige, cumulativamente, que
a omissão alegada tenha sido suscitada oportunamente, que tenha sido objeto de
embargos de declaração, que seja essencial ao desfecho da causa e que inexista
fundamento autônomo suficiente para manter o julgado.
4. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do
CPC. Precedentes. (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.728.131/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
5. No caso, o acórdão recorrido é claro e devidamente fundamentado,
enfrentando todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, declinando suas
razões de convencimento para concluir, com base na análise do conjunto probatório
constante dos autos, pela manutenção da medida excepcionais de suspensão e
destituição do poder familiar dos genitores com acolhimento institucionais dos
infantes, especialmente com fundamento na prova técnica que demonstrou, de forma
inequívoca, a incapacidade dos pais de garantir o melhor interesse dos infantes e
ausência de adesão aos encaminhamentos da rede de proteção, mesmo após
prolongado acompanhamento e e repetidas tentativas fracassadas reinserção familiar
6. Não restou demonstrada a alegada negativa de prestação jurisdicional, uma
vez que o Tribunal de origem examinou, de maneira suficiente fundamentada, todas as
questões que foram submetidas à apreciação judicial, na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, apenas o fazendo em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
7. A mera menção superficial de artigos de lei ou exposição do tratamento
jurídico da matéria como o recorrente entende correto, sem o adequado e necessário
cotejo entre o conteúdo preceituado pela norma e os argumentos aduzidos nas razões
recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o
mandamento legal, configura fundamentação deficiente, o que atrai a incidência da
Súmula 284 do STF.
8. A pretensão de reversão da medida de destituição ou suspensão do poder
familiar demandaria revisitar conclusão apoiada em análise do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

9. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.938.006/RS,
julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

Ademais, registre-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do
§ 1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado
art. 489,
de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes
vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes meramente persuasivos (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
DJe de
relatora Ministra
19/9/2022,
23/9/2022; REsp n. 1.698.774/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
1/9/2020,
9/9/2020)
III - Arts. 1.658, do Código Civil, 422 884, do Código Civil, e 168, do
Código Penal
Sustenta o recorrente que os bens adquiridos durante a constância da união
estável, submetida ao regime da comunhão parcial, comunicam-se entre os
companheiros, e que o imóvel de matrícula n. 141.502 foi adquirido e quitado no
período da convivência, devendo ser incluído na partilha.
Aduz ainda que houve violação à boa-fé objetiva e vedação ao
enriquecimento sem causa, porque o acórdão ignorou o pedido de devolução de R$
10.000,00, valor adiantado em acordo verbal, cuja restituição teria sido pactuada.
No caso, o acórdão recorrido destacou que as contrarrazões não se prestam
para formulação de pedido próprio, mas tão somente para rebater argumentos
lançados no recurso, deixando de conhecer dos pedidos formulados pelo apelado, ora
recorrente.
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

Outrossim, o Tribunal de origem, analisando as proposições do recurso
interposto pela ora recorrida, promoveu ajuste na proporção da partilha do imóvel
, definiu critério proporcional para o imóvel
matrícula n. 132.666
matrícula n.
, afastou da partilha o automóvel HB20 por solução anterior entre as partes e
140.847
manteve a partilha dos móveis pela ausência de impugnação específica, não
havendo decisão específica sobre o imóvel de matrícula n. 141.502 nem sobre a
.
restituição de R$ 10.000,00
A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 1.203-1.205,
destaquei):

Ultrapassada essa questão, pelo inteiro teor das contrarrazões parece
necessário recordar que estas não se prestam para formulação de pedido próprio,
mas tão somente para rebater argumentos lançados no recurso (esse sim meio
.
adequado para obtenção de reforma do decreto recorrido)
A consequência processual, por evidente, é o não conhecimento dos pedidos e
argumentos que poderiam ter sido objeto de insurgência recursal.
No campo meritório, assim decidiu o Juízo a quo diante do imóvel denominado
"Lote 09, Quadra 31 do Loteamento Lisboa III":
Por primeiro, quantos aos imóveis descritos na petição inicial, infere-se do
documento juntado pela ré, de evento 74, doc. 105 - Documentação 2, que o imóvel de
(Lote 09, Quadra 31 do Loteamento Lisboa III) foi adquirido em
matrícula 132.666
22 de março de 2019, ou seja, durante o período de convivência, devendo, portanto,
ser incluído na presente partilha.
Do pedido recursal:
Que o imóvel sob
no Registro de Imóveis de São José, se
matrícula no 132.666
mantenha exclusivo para a Apelante, vez esta ter demonstrado e o Apelado ter
confirmado que ela comprou o mesmo com recursos próprios, advindos antes da
união estável, não podendo assim tal bem, ser objeto de partilha;
De fato, o recorrido confirma que o valor utilizado como entrada no pagamento
do imóvel pertencia exclusivamente a recorrente.
O documento de compra e venda do bem indica que além da entrada, o saldo
residual foi pago em prestações mensais no curso da união.
Embora a recorrente afirme que a quitação ocorreu integralmente com recursos
seus, não há prova segura e concreta de que todo o valor utilizado para pagamento do
bem foram provenientes de suas prévias (considerado o tempo do início da
convivência) economias.
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

Assim, apesar de continuar integrando a partilha, há que se ressalvar a
maior cota parte da apelante, na proporção de 80,77% do bem (aqui considerado
o valor do imóvel na época da aquisição - R$ 65.000,00 - e a quantia
desembolsada exclusivamente por Juliana: R$ 40.000,00, somado por evidente a
meação decorrente do pagamento do saldo residual).
Em relação ao
no Registro de Imóveis de
imóvel matrículado sob o n. 140.847
São José, afirma a recorrente:
Eis mais um ponto muito controverso da demanda, o imóvel 140.847, foi
totalmente quitado antes do término da relação, assim como todos os demais bens
imóveis, contudo de modo equívoco, a Magistrada sentenciou como se o referido bem
possuísse parcelas a serem adimplidas, logo na inicial o Apelado informou que todos
os bens imóveis estavam quitados, inclusive o Apelado confirmou também em sede de
embargos próprios, que o referido bem já estava quitado, questão essa que também
deverá ser corrigida, frente ao gravíssimo equívoco do sentenciante, que deixou de
analisar nos documentos juntados, que o que ocorreu foi a transferência posterior a
separação no Registro de imóvel do bem ao Apelado.
Ao contrário do que diz a apelante, as alegações do apelado foram direcionadas
a imóvel diverso, conforme a peça que deu origem aos aclaratórios citados:
No tocante ao imóvel de inscrição no 2721230, ou seja, matrícula no 140.502,
este Juízo afirmou que ambas as partes deixaram de comprovar que o bem foi
efetivamente adquirido durante o período da união estável, motivo pelo qual deixou
de incluí-lo na partilha. Novamente há contradição na decisão, uma vez que a ré
apresentou o documento comprobatório no evento 25 – Certidaopropriedade4, o qual
foi adquirido em
conforme certidão apresentada pelo autor no evento 73
30/04/2019,
– OUT6, sendo quitado em
períodos estes na constância da união. Sendo
12/05/2020,
assim, deverá ser sanado o vício para incluir o referido bem e partilhar na proporção
de 25% à cada parte, já que a outra metade pertence à Sra. Marli Machado, conforme
consta nos documentos apresentados.
Especificamente em relação ao imóvel aqui alvo da discussão (140.847 no
, o recorrido apresentou no feito prova de que a
Registro de Imóveis de São José)
quitação ocorreu após o término da união com recursos seus.
A sentença, todavia, assim determinou a divisão:
DETERMINAR a partilha, pela metade:
[...]
2) das parcelas adimplidas até a data de separação de fato do casal, em 31 de
maio de 2021, do financiamento atrelado ao imóvel de matrícula 140.847 do Registro
de Imóveis de São José, cujo montantante deverá ser apurado em sede de liquidação
de sentença;
Para a real definição acerca dos direitos que cada um tem sobre o bem,
sinalando-se que o apelado continuou arcando exclusivamente com as parcelas
vencidas durante o lapso de tempo entre o término da relação e a alienação, não basta
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

seja feita a partilha das prestações do financiamento pagas durante a constância do
relacionamento.
O partilhamento, em verdade e aqui fazendo-se referência somente os valores
alvo de financiamento bancário, deve corresponder à metade do percentual que as
quantias pagas até a data da separação representavam sobre o valor da alienação do
bem, desconsideradas as parcelas adimplidas apenas pelo apelado em momento
posterior ao fim da relação.
Assim, v. g., se quando da separação as parcelas até então pagas corresponderem
a quarenta por cento do total devido, A. deverá pagar à recorrente vinte por cento do
valor decorrente da alienação do bem.
Sobre o assunto, recentemente decidiu esta Primeira Câmara:
[...]
, extrai-se da sentença:
Com relação aos automóveis
Em relação os veículos descritos tanto na petição inicial quanto em contestação,
extrai-se dos documentos juntados no evento 1, doc. 7 - Documentação 6, que o
Renault Kwid foi, na verdade, adquirido após a separação de fato do casal, em junho
de 2021 (evento 1, doc. 6 - Documentação 5, p. 6), não devendo, pois, ser incluído na
presente partilha.
Quanto ao automóvel HB20, percebe-se da nota fiscal de compra do veículo, de
evento 1, doc. 6 - Documentação 5, que este foi adquirido com pagamento à vista em
isto é, durante o período de convivência, devendo, portanto, ser incluído
06/12/2017,
na presente partilha.
As partes concordam que o veículo HB20 é questão superada e solucionada por
feito outro, daí a razão de excluir da partilha havida na sentença.
A respeito do automóvel Renault Kwid, o bem não foi objeto de divisão e a parte
recorrente busca aqui declaração de que o automóvel sobreveio ao seu patrimônio por
um presente dado pelo apelado.
A própria apelante afirma na defesa:
A priori deve-se relatar também que a questão dos veículos não há mais o que
se discutir, vez a situação ter sido resolvida nos autos no 5007233-53.2022.8.24.0064,
ou seja tal questão também já foi superada.
Afastado da partilha e registrado em nome da apelante por força de acordo
judicialmente homologado (autos de n. 5007233-53.2022.8.24.0064), ausente interesse
- até pela falta de utilidade - na declaração pretendida.
, os argumentos trazidos no apelo caracterizam
Quanto aos móveis partilhados
inovação recursal que impede conhecimento matéria, já que na contestação deixou a
recorrente de impugnar, de forma clara e específica, a pretensão autoral.
Ainda que assim não fosse, o fato do recorrido ter levado consigo uma cama e
um aparelho de televisão não implica em automática presunção de que houve divisão
anterior dos bens móveis a ponto de restar agora resolvida a questão.

Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

Observa-se que o acórdão recorrido deixou de enfrentar o mérito quanto à
comunicabilidade do imóvel de matrícula no 141.502 e à restituição da quantia de R$
10.000,00, ao concluir pelo não conhecimento dessas pretensões, sob o fundamento
de que contrarrazões não se prestam à formulação de pedido próprio. Nas razões do
recurso especial, o recorrente não impugna esse fundamento – a inadmissibilidade
dos pedidos em virtude da inadequação da via eleita –, limitando-se a reafirmar a
comunicabilidade do bem e o suposto dever de restituição.
Verifica-se que a tese jurídica apresentada pela recorrente encontra-se
dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, o que, nos termos da
jurisprudência desta Corte, atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Além disso, como as teses não foram objeto de análise pelo Tribunal de
origem, evidencia-se a ausência de prequestionamento e atrai a incidência da Súmula
n. 282 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.089.039/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
16/12/2025,
19/12/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.824.510/DF,
julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
16/12/2025,
19/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.945.764/PA,
Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
18/12/2025.
IV - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência pretoriana,
reproduz a ementa de vários acórdãos. Entretanto, deixou de realizar o devido cotejo
analítico mediante a abordagem pormenorizada da similitude fática e jurídica entre
cada um dos julgados.
Ademais, a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea do permissivo constitucional impede seu conhecimento
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
21/8/2023,
23/8/2023;
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
V – Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53817094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:02
Código de Controle do Documento: 5b3c2db9-36e4-4c8d-a8ef-76b530a47ef1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.966.667 / SC
Número Registro: 2025/0222705-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50076951020228240064
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A M C
ADVOGADOS : RONEY DE ASSIS FEIJÓ - SC029628
MARCOS AURELIO DE SOUZA JUNIOR - SC63330A
AGRAVADO
: J E
ADVOGADOS : ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA - SC042461
CARLA RIBEIRO DOS SANTOS - SC042524
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:49
Código de Controle do Documento: 902056c5-32a4-4f82-a509-2a0c8ba48915

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:49
Código de Controle do Documento: 902056c5-32a4-4f82-a509-2a0c8ba48915